Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO BACEN 3.694/2009. DISTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Para furtar-se à responsabilidade que lhe é atribuída, deve o fornecedor demonstrar a ausência de defeitos nos serviços prestados, ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos moldes do art. 14, § 3o, da Lei 8.078/90.
3. Caso as partes, nos termos do art. 1o da Resolução 3.694/2009 do Banco Central do Brasil (BACEN), preceptivo assecuratório do exercício do direito de cancelamento tempestivo de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, formalizem regular distrato, incumbe ao credor fazer cessar, logo após a devolução, em tempo hábil, por iniciativa do devedor, dos valores outrora outorgados, os descontos no holerite do consumidor.
4. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; e c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
5. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Há violação à boa-fé objetiva quando a instituição financeira, mesmo após receber a quantia objeto do empréstimo concedido sem a anuência do mutuário, permanece com os descontos no contracheque do consumidor por prazo considerável, até a exclusão do contrato, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/90.
7. A insistência da instituição financeira na persecução de adimplemento de ajuste desfeito, nos termos balizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), importa no reconhecimento da existência de ofensa aos direitos da personalidade do mutuário, afigurando-se razoável o arbitramento de reprimenda a título de danos morais.
8. Recurso não provido.